Tribunal: TJPA
Processo: 0802996-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802996-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA MACHADO, CHATEAUBRIAND GEMAQUE FERREIRA, ROBERTO SANTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802996-97.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/ PA

AGRAVANTES: CHATEAUBRIAND GEMAQUE FERREIRA e ROBERTO SANTOS BARROS

ADVOGADO: JOAO VELOSO DE CARVALHO - OAB PA13661-A

AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADOS: JOAO ANDRE SALES RODRIGUES - OAB PE19186-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. ART. 1.007, CAPUT E § 4º, DO CPC. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial do Juízo de origem, para elaboração de novos cálculos ou prestação de esclarecimentos técnicos acerca da metodologia adotada no cumprimento de sentença, especialmente quanto à incidência de juros, correção monetária e abatimento de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste em verificar se o agravo interno deve ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição e da posterior inércia da parte agravante após intimação para recolhimento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007 do CPC, incumbe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção.

4. Ausente a comprovação do preparo, a parte agravante foi regularmente intimada para realizar o recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, mas permaneceu inerte, deixando de sanar o vício no prazo assinalado.

5. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após oportunizada a regularização em dobro, acarreta a deserção do recurso e impede o seu conhecimento.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolidam o entendimento de que a não comprovação do preparo, após intimação específica para recolhimento em dobro, enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido, ante a deserção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802996-97.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/ PA

AGRAVANTES: CHATEAUBRIAND GEMAQUE FERREIRA e ROBERTO SANTOS BARROS

ADVOGADO: JOAO VELOSO DE CARVALHO - OAB PA13661-A

AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADOS: JOAO ANDRE SALES RODRIGUES - OAB PE19186-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHATEAUBRIAND GEMAQUE FERREIRA e ROBERTO SANTOS BARROS
em face
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 34309035,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso

para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial do Juízo de origem, a fim de que fossem elaborados novos cálculos ou prestados esclarecimentos técnicos acerca da metodologia de cálculo adotada no cumprimento de sentença

Em
suas razões recursais (ID. 34824815 - Pág. 1-13),
os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática agravada teria desconsiderado a imparcialidade e a fé pública dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais teriam observado estritamente os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado. Alegam que a insurgência da agravante originária não se refere a erro material ou aritmético, mas sim à tentativa de rediscutir critérios de cálculo, metodologia de incidência de juros e forma de abatimento de depósito judicial já definidos em sentença e acórdão transitados em julgado, o que estaria acobertado pela preclusão lógica e consumativa.

Defendem, ainda, a impossibilidade de reabertura da discussão sobre critérios de liquidação após a homologação dos cálculos, bem como a prevalência dos cálculos da Contadoria Judicial diante da ausência de demonstração de erro técnico grosseiro. Ao final, requerem a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Colegiado, para que sejam mantidos os cálculos homologados pelo Juízo de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJE.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. ART. 1.007, CAPUT E § 4º, DO CPC. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial do Juízo de origem, para elaboração de novos cálculos ou prestação de esclarecimentos técnicos acerca da metodologia adotada no cumprimento de sentença, especialmente quanto à incidência de juros, correção monetária e abatimento de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se o agravo interno deve ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição e da posterior inércia da parte agravante após intimação para recolhimento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.007 do CPC, incumbe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção.
4. Ausente a comprovação do preparo, a parte agravante foi regularmente intimada para realizar o recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, mas permaneceu inerte, deixando de sanar o vício no prazo assinalado.
5. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após oportunizada a regularização em dobro, acarreta a deserção do recurso e impede o seu conhecimento.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolidam o entendimento de que a não comprovação do preparo, após intimação específica para recolhimento em dobro, enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido, ante a deserção.

Conforme já relatado, o presente interno busca a reforma da decisão de ID. 31840200, que que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial do Juízo de origem, a fim de que fossem elaborados novos cálculos ou prestados esclarecimentos técnicos acerca da metodologia de cálculo adotada no cumprimento de sentença, especialmente quanto à incidência de juros e correção monetária após depósito judicial, bem como acerca do critério de abatimento dos valores depositados, ficando suspensos eventuais levantamentos até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Contudo, o recurso não merece conhecimento.

Verifica-se dos autos que, ao interpor o presente agravo interno (ID. 34824815), o recorrente deixou de promover o devido recolhimento do preparo recursal, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Diante da ausência de preparo, a parte agravante foi devidamente intimada para proceder ao recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC, por meio do ato ordinatório de ID. 35200129.

Todavia, mesmo após a regular intimação, a parte quedou-se inerte, não promovendo a regularização do vício.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, conduz à deserção.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

No mesmo sentido, destaco posicionamento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PREPARO EM DOBRO NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior por deserção, tendo o agravante apresentado boleto e comprovante de pagamento, mas deixado de juntar o relatório de contas do processo referente ao preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas do processo, quando do recolhimento do preparo em dobro, caracterizando deserção, mesmo tendo sido apresentado o boleto e o comprovante de pagamento.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo.

4. O agravante, intimado para instalar o preparo em dobro, apresentou apenas boleto e comprovante de pagamento, deixando de juntar o relatório de contas do processo referente à complementação.

5. A ausência de quaisquer dos documentos necessários à comprovação do preparo, mesmo após notificação específica, caracteriza a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. 2. A ausência do relatório de contas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracterizando deserção."

(TJPA – Agravo de Instrumento n° 0800803-62.2021.8.14.0061. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª Turma de Direito Privado. Acórdão: 25368734. Julgamento: 10/03/2025).

Assim, nos termos da legislação processual vigente, o não recolhimento do preparo, mesmo após oportunizada a complementação em dobro, acarreta a deserção do recurso, impedindo o seu conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, ante a sua deserção, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 10 DE JUNHO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026